Tribunal: STF
Processo: Rcl 39653
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela empresa RUMO S.A em face de acórdão proferido em agravo interno nos Autos nº 9110684-29.2006.8.26.0000/50002 pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que se negou seguimento a recurso extraordinário com base em tema da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC).
    2.  A parte reclamante alega má aplicação do Tema 437 (RE 601.720), sob a assertiva de que a decisão reclamada não efetuou o devido distinguishing. Defende que, no acórdão paradigma, se tem como parte empresa privada de comercialização e prestação de serviços em veículos automotores, enquanto, no presente caso, a reclamante é concessionária de serviço público da União. Ressalta que “recebeu o imóvel (de propriedade da União) por meio de arrendamento da CODESP, e atua em serviço exclusivo da União, qual seja, atuação no transporte portuário”. 
    3. Afirma a parte recorrente que “não é parte legítima para figurar no feito executivo de origem, permanecendo a imunidade tributária recíproca entre a União e o Município de Santos, eis que a Rumo [ora reclamante] apenas tem a detenção do imóvel em comento para fins de prestação de serviço público”; isto é, “a União é titular plena do serviço prestado e também do imóvel que o viabiliza”. Alega ser inaplicável ao caso o Tema 385 (RE nº 594.015/SP), “em que a controvérsia foi a incidência ou não do IPTU sobre o imóvel de propriedade da Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP), arrendado à Petrobras para a realização de atividades econômicas privadas, no regime de livre concorrência (armazenamento e movimentação de petróleo, álcool e correlatos). Também existe diferença entre o paradigma o caso aqui discutido, pois o serviço prestado pela Rumo é desenvolvido em regime exclusivo e, conforme a Carta Magna, o serviço portuário é exclusivo da União.” Requer, em caráter liminar, a suspensão do Processo nº 9110684-29.2006.8.26.0000/50002 (Agravo Interno), dos Embargos à Execução com o mesmo número do processo e da Execução Fiscal nº 0057745-62.2004.8.26.0562, e, ao final, a cassação da decisão reclamada.
    4.  Indeferi a liminar e notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão. A parte reclamante opôs embargos de declaração contra o indeferimento da liminar (doc. 16). O órgão reclamado prestou as informações (doc. 20). A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação (doc. 23).
    5. É o relatório. Decido.
    6. Foi cumprido o requisito previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 – esgotamento das instâncias ordinárias – para ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral. Isso porque o presente feito foi ajuizado em face de acórdão proferido em agravo interno em recurso extraordinário (conforme art. 1.030, I, a, do CPC/15).
    7. Nos Temas 385 (RE 594.015-RG) e 437 (RE 601.720-RG), o cerne da controvérsia consistia em definir se seria possível, ou não, à luz do art. 150, VI, a, §§ 2º e 3º, da CF, estender a imunidade tributária recíproca a bem imóvel de propriedade da União cedido à empresa privada que explora atividade econômica ou à sociedade de economia mista arrendatária de terreno localizado em área portuária pertencente à União. Apreciando as matérias, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou teses segundo as quais “incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido à pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora” e “a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende à empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município”.
    8. No caso em análise, o recurso extraordinário teve o seu seguimento negado com base nos Temas 385 e 437 da repercussão geral. Transcrevo, a propósito, a ementa da decisão reclamada: 
    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica a matéria examinada pela Suprema Corte no leading case AI n. 791.292/PE TEMA 339. - A questão referente à incidência do IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora do tributo, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 594.015/SP TEMA 385. Não conhecimento do recurso.” 
    9. A matéria julgada na origem é regida pelos temas acima apontados, de modo que não há que se falar em teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. Embora não especificado na decisão reclamada o exercício de atividade econômica, com fins lucrativos, pela empresa reclamante, anoto que a sua situação já foi submetida a esta Corte em diversas outras reclamações semelhantes a esta, nas quais não se obteve êxito quanto à pretensão de afastar a aplicação do tema em questão. Confiram-se, a propósito, as Rcls 37.318 ED-AgR e 38.757, Rel. Min. Gilmar Mendes; 37.347-ED e 36.276, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e 38.765 AgR e 38.836-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. Assim destacou, também, o parecer ministerial:
    “[...]
    O acórdão reclamado entendeu que o caso concreto se submete ao precedente, tendo em vista o exercício de atividade econômica pela arrendatária do imóvel da União: A matéria tratada no recurso extraordinário, em que se discute se a imunidade tributária recíproca alcança, ou não, sociedade de economia mista arrendatária de terreno localizado em área portuária pertencente à União, é idêntica àquela examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do RE n. 594.015/SP, correspondente ao Tema n. 385. O decisório põe-se em linha com o entendimento adotado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “sendo a reclamante entidade privada que presta serviço público por meio de contrato de concessão, deve ser aplicado o tema 385 ao caso concreto” (Rcl 37.318 EdAgR/SP, rel. o Min. Gilmar Mendes, DJe 3.2.20). 
     A decisão reclamada, portanto, não se mostra teratológica, o que inviabiliza o cabimento da reclamação, sendo certo que o cabimento desse instrumento constitucional para impugnar a aplicação de precedente de repercussão geral na instância ordinária pressupõe que se demonstre o manifesto equívoco da decisão criticada. A propósito: 
    (…) 2. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que ela aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, não se admite o uso da reclamação constitucional. (Rcl n. 24.407-AgR/ES, rel. o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.2.2017) 
    Ressalte-se que o STF tem negado seguimento, em várias decisões monocráticas, a reclamações com pleito análogo ao presente: Rcl 43.427/SP, rel. o Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.10.20; Rcl 38.765/SP, rel. o Min. Edson Fachin, DJe 30.6.20; Rcl 36.276/SP, rel. a Min. Cármen Lúcia, DJe 27.8.2019. Vale notar que as duas últimas ações foram propostas pela mesma reclamante destes autos.”
    10. Por fim, destaco que a alegada violação a julgados sem efeito vinculante indicados na inicial não enseja reclamação. Precedentes: Rcl 25.347-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 6.563-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria.
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão liminar. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator